Tribunal: CARF
Processo: 10880.946276/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 74, § 5o, DA LEI No 9.430/1996.
O prazo decadencial quinquenal para a fiscalização exercer seu poder-dever de verificar e homologar as compensações veiculadas por meio de Declaração de Compensação tem como termo inicial a data da transmissão da DCOMP, consoante previsão do artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado por meio de PER/DCOMP.
No caso de saldo negativo de IRPJ composto por IRRF, esta comprovação pode se dar por outros meios além do comprovante de retenção e da DIRF. Entretanto, a comprovação deve estar calcada na escrituração contábil e fiscal, com suporte em documentos hábeis e idôneos, especialmente para a comprovação da efetiva retenção, do recebimento de valores líquidos de IRRF e do oferecimento à tributação das respectivas receitas.
PER/DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
No caso de direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ, a lide está limitada pela composição demonstrada no PER/DCOMP e na DIPJ.
A alteração da composição do saldo negativo com a apresentação de parcelas de IRRF retidas sob outros códigos configura alteração substancial do crédito pleiteado requer a apresentação de novo PER/DCOMP, que deverá estar devidamente suportado pela DIPJ e pela escrituração fiscal.
Assim, tal alteração da composição do saldo negativo não pode ser feita originalmente no curso do processo administrativo fiscal.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE, INDEFERIMENTO.
Os pedidos de diligência simplesmente para dar nova oportunidade à contribuinte para apresentar os elementos probatórios que já deveria ter trazido aos autos são desnecessários e devem ser indeferidos.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946276/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.446 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
BAXTER HOSPITALAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DCOMP.
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PRAZO
DECADENCIAL. ARTIGO 74, § 5o, DA LEI No 9.430/1996.
O prazo decadencial quinquenal para a fiscalização exercer seu poder-dever de
verificar e homologar as compensações veiculadas por meio de Declaração de
Compensação tem como termo inicial a data da transmissão da DCOMP,
consoante previsão do artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado
por meio de PER/DCOMP.
No caso de saldo negativo de IRPJ composto por IRRF, esta comprovação
pode se dar por outros meios além do comprovante de retenção e da DIRF.
Entretanto, a comprovação deve estar calcada na escrituração contábil e fiscal,
com suporte em documentos hábeis e idôneos, especialmente para a
comprovação da efetiva retenção, do recebimento de valores líquidos de IRRF
e do oferecimento à tributação das respectivas receitas.
PER/DCOMP.
IRPJ.
SALDO
NEGATIVO.
ALTERAÇÃO
DA
COMPOSIÇÃO
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
No caso de direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ, a lide está
limitada pela composição demonstrada no PER/DCOMP e na DIPJ.
A alteração da composição do saldo negativo com a apresentação de parcelas
de IRRF retidas sob outros códigos configura alteração substancial do crédito
pleiteado requer a apresentação de novo PER/DCOMP, que deverá estar
devidamente suportado pela DIPJ e pela escrituração fiscal.
Assim, tal alteração da composição do saldo negativo não pode ser feita
originalmente no curso do processo administrativo fiscal.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE, INDEFERIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946276/2009-78
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.446 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946276/2009-78

Os pedidos de diligência simplesmente para dar nova oportunidade à
contribuinte para apresentar os elementos probatórios que já deveria ter trazido
aos autos são desnecessários e devem ser indeferidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de decadência, por indeferir o pedido de diligência e, no mérito, por negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.446 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946276/2009-78

Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 06-051.186 exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba (DRJ/CTA), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
em primeira instância, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PARCELAS DE COMPOSIÇÃO CONFIRMADAS
EM PARTE. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA ATÉ O LIMITE DO SALDO
RECONHECIDO.
Parcialmente confirmadas as parcelas que compõem o direito creditório informado na
DCOMP, é de se concluir como correta a homologação dos débitos compensados até o
limite reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O presente processo versa sobre o Pedido de Restituição (PER) no
27672.01105.190509.1.7.02-1883, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente
de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 2003
no valor original de R$ 941.505,85.
O crédito em questão foi utilizado para compensar com débitos de
responsabilidade da contribuinte por meio de Declarações de Compensação (DCOMP).
O PER/DCOMP foi submetido à apreciação da autoridade fiscal da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, que emitiu o Despacho Decisório no 941455156, por meio do qual
reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado e homologou parte das compensações
declaradas. A razão essencial para a glosa parcial do crédito foi a falta de confirmação de parte
das retenções na fonte de imposto (IRRF), conforme quadro abaixo:

A glosa foi detalhada no documento anexo ao despacho decisório:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.446 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946276/2009-78

Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da decisão recorrida em que
a autoridade julgadora a quo resume as alegações lançadas pela impugnante:
4. Em oposição ao atendimento firmado pela Fazenda, a interessada, às folhas 12 a 30,
em síntese, assevera que:
a) No exercício de 2004, tinha um crédito decorrente de Saldo Negativo de IRPJ
correspondente ao montante de R$ 941.505,85 (histórico), totalmente formado por
retenções do tributo referido, ocorridas em 2003;
b) Do valor disponível apenas R$ 272.895,82 foram reconhecidos, conforme tabela
extraída da parte do decisório relacionada à análise de crédito, também remetendo ao
conteúdo do PAF 16306.720037/2011-14;
c) A decisão em comento não apresenta fundamentos suficientes para que se possa
questioná-la, destacando que o exame anterior ao despacho decisório teve por base
apenas a documentação apresentada pela própria interessada, confirmando ainda
diversas outras retenções que sequer foram relacionadas na DCOMP (PAF
16306.720037/2011-14 - Doc.03);
d) O exposto demonstra a nulidade da decisão, por ausência de motivação e falta de
exposição dos elementos necessários à defesa, resultando no não reconhecimento de
grande parte das retenções sem qualquer explicação plausível para tanto;
e) Restou violado o disposto no art. 50 da Lei no 9.784/99, bem como inexiste dúvida da
ocorrência de preterição de direito de defesa (art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72);
f) Cometeu erros de preenchimento no demonstrativo de crédito da DCOMP que
induziram ao reconhecimento parcial de seu crédito, embora, de fato, tenha sofrido
diversas outras retenções em fonte sob os códigos 6147, 6800, 8045, 8767 e 1708, mas
que deixaram de ser relacionadas na declaração de compensação para demonstrar o
saldo negativo;
g) Não obstante os erros cometidos, a própria decisão denegatória remete suas
conclusões ao PAF 16306.720037/2011-14 (Doc.03) no qual, como já registrado, foram
identificadas diversas outras retenções de IR em nome da requerente e de seus
estabelecimentos, cujos códigos sequer foram relacionados na DCOMP;
h) O Estado-Auditor tem o dever de se pautar pelo principio da verdade material, razão
pela qual o valor das retenções verificadas nos demais códigos (6147, 6800, 8045, 8767
e 1708), conforme reconhecido nos autos do processo 16306.720037/2011-14 (Doc.03),
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.446 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946276/2009-78

devem ser somados ao crédito em discussão independentemente dos equívocos
cometidos no preenchimento de suas declarações;
i) Não foi reconhecido crédito relativo ao código 3426, pois as empresas BAXTER
INVESTIMENTOS LTDA. (sucessora de IMMUNO PRODUTOS BIOLÓGICOS E
QUÍMICOS LTDA.) e ASTA MÉDICA ONCOLOGIA LTDA. deixaram de declarar
suas retenções em DIRF, todavia o mero descumprimento de obrigação acessória não
pode afastar o direito de compensação, sobretudo, tendo em vista o pagamento das
quantias respectivas conforme os DARF's que demonstram o recolhimento no montante
de R$ 15.668,67 (R$ 12.096,65 + R$ 3.571,92 - Doc.05);
j) Julgados do CARF, colacionados a título de precedente, conferem fundamento à
posição da interessada e que entendimento em contrário implicaria enriquecimento sem
causa do Erário;
k) Alega decadência do direito da Fazenda em cobrar os débitos tratados no presente
processo dado que os “lançamentos fiscais” ocorreram entre 01/2003 e 12/2003 e a
decisão impugnada foi exarada apenas em 05/07/2011 (art. 150, §4o, do CTN);
l) (...) a fiscalização tem o prazo de cinco anos, a partir da ocorrência do respectivo
fato gerador, para analisar tais lançamentos e formalizar, se for o caso, o crédito
tributário, sendo que, expirado este lapso temporal sem que ele tenha se pronunciado,
considera-se homologado o lançamento.
No caso dos autos, a glosa dos créditos se refere aos lançamentos realizados pela
REQUERENTE em 2003 e, nos termos da norma citada, a sua análise pelo Fisco
somente poderia ocorrer até 2008. Na mais remota hipótese, poder-se-ia considerar
como o inicio da decadência do direito à revisão, a data da entrega da DIPJ, o que
também já teria ficado além de cinco anos. Depois desse período, restou configurada a
decadência.
[...]
Assim, para o caso em tela, não é possível que o Fisco avalie, passe a exigir
documentos, ou muito menos desconsidere operações e recolhimentos ocorridos há
mais de cinco anos da ocorrência do fato gerador.
m) O CTN, em seu art. 195, parágrafo único, c/c com o art. 37, da Lei n° 9.430/96,
determina que a guarda da documentação fiscal deve ser mantida pelos contribuintes
apenas durante o prazo decadencial/ prescricional;
n) Considerando que a documentação requerida pela fiscalização, em 2011, se refere a
fatos ocorridos em 2003, a requerente não estava mais obrigada a manter sua guarda;e
o) Caso remanesçam dúvidas sobre o direito creditório, postula a conversão do
julgamento em diligência, bem como a sua intimação para prestar novas informações
e/ou apresentar o que for necessário.
5. Nos termos anteriormente expostos pede o provimento de sua manifestação de
inconformidade para anular o Despacho Decisório, proferindo-se nova decisão
devidamente fundamentada ou a reforma da decisão proferida com o reconhecimento do
direito creditório e a homologação integral das compensações.
6. Requer ainda o reconhecimento da decadência quanto à glosa de créditos do exercício
de 2004, cancelando a recomposição do saldo credor.
7. Caso não acolhidos os pedidos anteriores, adicionalmente requer a conversão do
julgamento em diligência para que a requerente seja intimada a prestar esclarecimentos
adicionais e, sendo o caso, apresentar novos documentos probatórios que se fizerem
necessários.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.446 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946276/2009-78

8. Por fim, caso não providos os pedidos anteriores, requer o reconhecimento do crédito
de R$ 15.688,57 (código 3426) e que seja informada a alocação dos pagamentos para
efeito de futuro pedido de restituição.

Conforme registrado no início deste relatório, a manifestação de inconformidade
foi julgada improcedente. A razão apontada pela DRJ/CTA foi a falta de comprovação das
alegadas retenções de imposto que compuseram o alegado saldo negativo. Reproduzo excerto da
decisão recorrida:
25. Diante do exposto, cumpre ressaltar que, no caso concreto, a interessada não trouxe
aos autos os comprovantes exigidos pela legislação aplicável para demonstrar a
existência dos valores declarados na DCOMP, como parcela de composição do crédito,
e sobre este ponto é necessário ressaltar que:
a) O presente processo trata de PER/DCOMP retificador, sendo que o original foi
transmitido em 18/08/2006 (fl.02 - Número do PER/DCOMP Retificado:
02943.41725.180806.1.3.02-8812) e b) O saldo negativo de IRPJ, invocado como
direito creditório, diz respeito ano-calendário de 2003.
26. Ora, se a interessada equivocou-se quando elaborou a DIPJ 2004 e não atentou para
a falta dos comprovantes de rendimento, relacionados às retenções que havia declarado
como parcela de composição do saldo negativo de IRPJ, por ocasião do preenchimento
do PER/DCOMP original, em 18/08/2006, teve nova oportunidade de verificar a
ausência dos documentos comprobatórios em questão e que, em verdade, são essenciais
à compensação pretendida (conforme fixa o art. 943, §2o, do Decreto no 3000/99).
27. Todavia, apesar da norma contida no art. 55 da Lei no 7.450/85, reproduzida no art.
943, §2o, do RIR/99, constata-se que a interessada não tomou as cautelas necessárias,
quanto aos comprovantes exigidos em lei, ao tempo da transmissão do PER/DCOMP
original ou na época em que o retificou.
28. Além do exposto, a interessada teve outras duas chances de levar a efeito as medidas
necessárias para a obter a comprovação pertinente, pois em 2007 foi intimada por duas
vezes a retificar o PER/DCOMP original em razão do saldo negativo de IRPJ informado
ser inferior ao que constava em DIPJ (Termos de Intimação com rastreadores de no
673130475 e 676100827 – fls. 175 a 178).
29. Considerando que a retificação exigida ocorreu, através do PER/DCOMP de no
27672.01105.190509.1.7.02-1883, resta evidente a inércia da interessada em cumprir
com o comando fixado no art. 55 da Lei no 7.450/85, apesar das oportunidades que teve
para suprir a ausência dos documentos necessários e isto em períodos de tempo
próximos aos pagamentos que supostamente teriam gerado as retenções que alega.
[...]
32. Ciente das falhas cometidas, a interessada busca opor documentos de arrecadação
(DARF) de algumas de suas fontes pagadoras (fls. 155 a 165) para tentar superar em
parte as questões anteriormente tratadas, mas sem as DIRF correspondentes ou mesmo
as notas fiscais e registros contábeis pertinentes às operações realizadas é impossível
estabelecer com certeza um vínculo entre os valores informados nos DARF referidos e
os rendimentos que teriam determinado as retenções, em tese, relacionadas à
interessada.
33. Em outras palavras, os valores citados nos DARF apresentados (fls. 155 a 165)
poderiam estar vinculados a rendimentos pagos a quaisquer outras empresas que não a
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.446 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946276/2009-78

interessada, daí a elevada importância dos comprovantes de rendimentos exigidos pelo
art. 943 do Decreto no 3.000/99.
34. Impende notar ainda que os DARF mencionados trazem em seu corpo o código de
receita 3426 que diz respeito a aplicações financeiras de renda fixa, todavia nenhum
deles foi recolhido por instituição financeira, mais um fato que lança dúvida sobre a
natureza dos recolhimentos a que se referem, ou seja, se dizem, de fato, respeito a
retenções em fonte vinculadas à interessada.
35. Em suma, a contribuinte descumpriu os comandos legais e regulamentares
aplicáveis e não foi capaz de apresentar quaisquer provas que conferissem suporte às
suas alegações.

Ademais, em relação à possibilidade de aproveitamento de créditos de IRRF
retidos sob outros códigos, não declarados no PER/DCOMP, a DRJ/CTA considerou que “não
poderia a autoridade administrativa suprir ou substituir a vontade da interessada, expressa na
declaração de compensação, adicionando de ofício novas parcelas de composição de crédito”
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, apresentou as seguintes alegações:
- Da ocorrência da decadência: neste ponto, a contribuinte, forte no artigo 146,
III, “b” da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), pugnou pela aplicação do prazo decadencial
previsto no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN). Tratando-se, no caso, de
fatos jurídicos ocorridos no ano-calendário 2003, a análise do Fisco somente poderia ter ocorrido
até 2008. Desta forma, a glosa parcial do direito creditório promovida pelo Fisco em 05/07/2011
já teria sido alcançada pela norma decadencial.
- Da existência do crédito e a sua efetiva comprovação – observância do
princípio da verdade material: a recorrente aduziu que a retenção de IRRF sob o código 3426
– no valor de R$ 15.950,26 – teria sido comprovado pelos DARF juntados aos autos. Cito suas
palavras:

Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.446 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946276/2009-78

[...]

- Da existência de crédito relativo às retenções sob os códigos 6147, 6800,
8045, 8767 e 1708: neste tópico, a contribuinte alegou que deveriam ser consideradas as
retenções de IRRF sob os códigos 6147, 6800, 8045, 8767 e 1708 que foram reconhecidas no
processo no 16306.720037/2011-14. Em homenagem ao princípio da verdade material, o erro
cometido pela contribuinte ao não relacionar essas retenções no PER/DCOMP não seria
impeditivo do reconhecimento do crédito. Transcrevo trecho do recurso:
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.446 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946276/2009-78

Ao final, a recorrente pugnou pelo reconhecimento da decadência e, no mérito,
pela insubsistência da glosa do crédito. Subsidiariamente, requereu a realização de diligência.
Era o que havia a relatar.

Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.446 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946276/2009-78

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de PER/DCOMP por meio do qual a contribuinte
formalizou crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003 e o utilizou para
compensar com débitos de sua responsabilidade.
O crédito foi deferido parcialmente em razão da falta de comprovação de parte do
IRRF que compunha o indigitado saldo negativo.
Delineada brevemente a questão, passo à apreciação das alegações da
contribuinte.

Da ocorrência da decadência.
Neste ponto, a contribuinte, forte no artigo 146, III, “b” da Constituição Federal
de 1988 (CF/1988), pugnou pela aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4o, do
Código Tributário Nacional (CTN). Tratando-se, no caso, de fatos jurídicos ocorridos no ano-
calendário 2003, a análise do Fisco somente poderia ter ocorrido até 2008. Desta forma, a glosa
parcial do direito creditório promovida pelo Fisco em 05/07/2011 já teria sido alcançada pela
norma decadencial.
Penso que a tese da contribuinte não deva prosperar.
A contribuinte faz uma confusão conceitual ao buscar a aplicação ao caso
concreto do prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4o, do CTN. Vejamos a redação do
dispositivo legal:
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.446 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946276/2009-78

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

O dispositivo em questão trata da estabilização da relação obrigacional do sujeito
passivo para com o ente tributante por meio da homologação do pagamento de tributo – mesmo
que feito de forma parcial – com o decorrer do prazo quinquenal contado a partir do fato jurídico
tributário. Em outras palavras, trata-se da caducidade do direito do fisco de revisar o pagamento
do tributo efetuado espontaneamente pelo sujeito passivo e, se for o caso, efetuar lançamento de
ofício de crédito. A questão central é a constituição de ofício de crédito tributário.
Ora, as relações jurídicas introduzidas por meio de PER/DCOMP são
absolutamente diversas. Não se trata de constituição de ofício de crédito tributário. No PER, a
contribuinte formaliza direito creditório perante a Fazenda. Na DCOMP, extingue débitos de sua
responsabilidade com os créditos veiculados no PER.
O direito creditório pleiteado pela contribuinte e as compensações declaradas por
meio de PER/DCOMP tem fundamento nos artigos 165 e 170 do CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
[...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os
efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução
maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer
entre a data da compensação e a do vencimento.

Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.446 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946276/2009-78

Veja-se que o artigo 170 remete à lei ordinária a autorização de compensação dos
créditos do contribuinte com débitos. Na esfera da União, tal autorização encontra-se veiculada
pelo artigo 74 da Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
[...] – grifei.

Assim, o prazo quinquenal de que dispõe o fisco para revisar as compensações
feitas pela contribuinte por meio de DCOMP tem como termo inicial a data da transmissão da
declaração de compensação. No caso, a DCOMP foi transmitida em 19/05//2009. Portanto, em
05/07/2011, o direito da Fazenda de verificar o direito creditório e as compensações não havia
sido alcançado pela norma decadencial.
Vale mencionar que a questão jurídica debatida não se amolda à previsão
veiculada pelo artigo 146, III, b, da CF/1998. Transcrevo o texto constitucional:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
[...]
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
[...] - grifei

Conforme visto, o legislador complementar remeteu a possibilidade de instituir
mecanismos de compensação para a lei ordinária. Desta forma, o prazo decadencial de que se
trata não é uma norma geral, mas uma norma atinente à autonomia e à competência de cada ente
federado ao instituir seu mecanismo próprio de compensação tributária. É nestes termos que
deve ser interpretado o artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
Ademais, não se poderia neste julgamento afastar a aplicação do prazo legal
estabelecido pelo artigo 74 da Lei no 9.430/1996, pois é vedado ao julgador administrativo deixar
de aplicar norma legal tributária em razão de alegações de inconstitucionalidade, conforme
previsão da Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.446 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946276/2009-78

Diante do exposto, voto neste ponto por afastar a preliminar de decadência.

Da existência do crédito e a sua efetiva comprovação – observância do
princípio da verdade material.
A recorrente aduziu que a retenção de IRRF sob o código 3426 – no valor de R$
15.950,26 – teria sido comprovado pelos DARF juntados aos autos. Cito suas palavras:

[...]
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.446 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946276/2009-78

De fato, é jurisprudência pacífica neste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) que a comprovação da retenção da fonte de IRRF para fins de composição de
saldo negativo pode ser feita por outros meios além do comprovante de rendimento e a DIRF.
Essa é a inteligência da Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Entretanto, a possibilidade de comprovação por outros meios não exime a
contribuinte do ônus de comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, nos termos do artigo
170 do CTN anteriormente citado.
Assim, uma vez que não há DIRF e comprovantes de retenção, a contribuinte
deveria ter juntado aos autos um conjunto probatório robusto, estribado na escrituração contábil
e fiscal, bem como em documentos hábeis e idôneos, especialmente para a comprovação do
recebimento dos valores líquidos do IRRF.
É oportuno salientar que tal alerta já havia sido feito pela autoridade julgadora de
primeira instância, conforme se observa no seguinte trecho do acórdão recorrido:
32. Ciente das falhas cometidas, a interessada busca opor documentos de arrecadação
(DARF) de algumas de suas fontes pagadoras (fls. 155 a 165) para tentar superar em
parte as questões anteriormente tratadas, mas sem as DIRF correspondentes ou mesmo
as notas fiscais e registros contábeis pertinentes às operações realizadas é impossível
estabelecer com certeza um vínculo entre os valores informados nos DARF referidos e
os rendimentos que teriam determinado as retenções, em tese, relacionadas à
interessada.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.446 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946276/2009-78

33. Em outras palavras, os valores citados nos DARF apresentados (fls. 155 a 165)
poderiam estar vinculados a rendimentos pagos a quaisquer outras empresas que não a
interessada, daí a elevada importância dos comprovantes de rendimentos exigidos pelo
art. 943 do Decreto no 3.000/99.
34. Impende notar ainda que os DARF mencionados trazem em seu corpo o código de
receita 3426 que diz respeito a aplicações financeiras de renda fixa, todavia nenhum
deles foi recolhido por instituição financeira, mais um fato que lança dúvida sobre a
natureza dos recolhimentos a que se referem, ou seja, se dizem, de fato, respeito a
retenções em fonte vinculadas à interessada.
35. Em suma, a contribuinte descumpriu os comandos legais e regulamentares
aplicáveis e não foi capaz de apresentar quaisquer provas que conferissem suporte às
suas alegações. (grifei)

Nesse contexto, os DARF apresentados pela contribuinte não são aptos a fazer a
prova necessária para conferir liquidez e certeza ao crédito pleiteado
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Da existência de crédito relativo às retenções sob os códigos 6147, 6800, 8045,
8767 e 1708.
Neste tópico, a contribuinte alegou que deveriam ser consideradas as retenções de
IRRF sob os códigos 6147, 6800, 8045, 8767 e 1708 que foram reconhecidas no processo no
16306.720037/2011-14. Em homenagem ao princípio da verdade material, o erro cometido pela
contribuinte ao não relacionar essas retenções no PER/DCOMP não seria impeditivo do
reconhecimento do crédito. Transcrevo trecho do recurso:

Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.446 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946276/2009-78

Tenho que tal pedido da contribuinte não pode ser atendido.
As parcelas de imposto retido na fonte, em princípio, não configuram pagamento
indevido ou a maior passível de repetição. Não há qualquer alegação de que as retenções
tivessem sido feitas indevidamente. Portanto, somente o saldo negativo de IRPJ é passível de
restituição por caracterizar pagamento a maior do que o devido.
Nesta esteira, a presente lide está limitada materialmente pelo pedido feito por
meio do PER/DCOMP, ou seja, está jungida ao saldo negativo de IRPJ demonstrado na DIPJ e
no PER/DCOMP.
Veja-se que o saldo negativo de R$ 941.505,85 demonstrado no PER/DCOMP
equivale exatamente ao saldo demonstrado na DIPJ e era composto exclusivamente pelas
seguintes retenções:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.446 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946276/2009-78

Ora, não pode agora a contribuinte “sacar do bolso” outras retenções de IRRF que
não compõem as demonstrações da DIPJ e do PER/DCOMP e alterar substancialmente o direito
creditório pleiteado. Tal modificação da composição do crédito não configura mero erro de fato
passível de correção ao longo do processo administrativo fiscal. Esta Turma já tem se
posicionado desta forma, conforme se verifica no seguinte julgado:
IRPJ. PER/DCOMP. PARCELAS DE IRRF QUE COMPÕEM O SALDO
NEGATIVO. LIMITAÇÃO DO OBJETO DO PROCESSO.
Na espécie, o saldo negativo pleiteado pela contribuinte era integralmente composto por
IRRF.
Assim, o objeto do processo está limitado às parcelas de IRRF que compunham o saldo
negativo conforme demonstrado na DIPJ e no PER/DCOMP. A pretensão da
contribuinte de acrescer ao crédito, após o Despacho Decisório, novas parcelas de
IRRF, que não compunham o saldo negativo na DIPJ e no PER/DCOMP, desborda do
escopo do presente processo e implicaria a apreciação ultra petita original por parte dos
julgadores administrativos de crédito além daquele submetido às autoridades fiscais da
RFB.
Ademais, no caso, para que se pudesse caracterizar mero erro de fato no preenchimento
da DIPJ e do PER/DCOMP, a contribuinte deveria ter trazido aos autos provas robustas,
baseadas na contabilidade e em documentos hábeis e idôneos, para demonstrar que as
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.446 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946276/2009-78

receitas e as correspondentes retenções na fonte compunham o saldo negativo pleiteado.
(Acórdão CARF no 1401-005.707, de 21/07/2021)

Destarte, neste tópico, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Diligência.
A recorrente pugnou pela conversão do julgamento em diligência caso haja
dúvidas acerca da existência do crédito em questão.
As diligências para produção de provas têm como destinatário o julgador e podem
ser dispensadas quando este considerar que sejam desnecessárias. É a inteligência do artigo 18
do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...] (grifei)
Ademais, as diligências não servem para simplesmente suprir a inércia ou a
deficiência na instrução probatória – seja da Fazenda, seja do contribuinte. No caso, incumbia à
contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado nos termos do artigo 170 do
CTN. Tal ônus está previsto no artigo 16, III, do Decreto no 70.235/1972 c/c artigo 373, I, do
Código de Processo Civil.
Neste processo, a contribuinte já teve diversas oportunidades de apresentar os
elementos probatórios necessários para dar suporte às suas alegações e não logrou fazê-lo,
mesmo após a decisão de piso colocar a questão de forma explícita, conforme já mencionado
anteriormente.
Assim, entendo que são desnecessárias as diligências com o fito de simplesmente
dar a oportunidade à contribuinte de trazer aos autos os elementos de prova que esta já deveria
ter trazido. Portanto, tais pedidos devem ser indeferidos por configurarem-se desnecessários.
Nesta esteira, o indeferimento de diligências ou perícias consideradas
prescindíveis pela autoridade julgadora não configura ofensa aos princípios da verdade material
ou do devido processo legal ou cerceamento do direito de defesa.
Assim, voto neste ponto por indeferir o pedido de diligência.

Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.446 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946276/2009-78

Conclusão.
Voto por afastar a preliminar de decadência, por indeferir o pedido de diligência e,
no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 248
DF CARF MF
Original